Tribunal: TJES
Processo: 5002806-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Dever de Informação; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002806-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIO NUNES MACHADO e outros

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO DE OPERADORA. AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADE. IDOSOS APOSENTADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. TEMA 1034 DO STJ. VALOR RESTABELECIDO COM BASE NO CONTRATO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Célio Nunes Machado e outra contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação revisional contratual com tutela de urgência, ajuizada em face de Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico e outra. Os agravantes alegam aumento abusivo superior a 350% na mensalidade de seu plano de saúde após sucessivas migrações contratuais dentro do mesmo grupo econômico da ex-empregadora, culminando em cancelamento unilateral do plano e inscrição no SERASA. Postulam o restabelecimento do plano nas mesmas condições anteriores, com base no direito à manutenção previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98, em razão de sua condição de idosos, aposentados e em tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode reajustar unilateralmente as mensalidades de ex-empregados aposentados, dissociando-os dos empregados ativos, em percentuais desproporcionais; e (ii) estabelecer se, diante da continuidade de tratamento médico e da idade avançada dos beneficiários, é cabível o restabelecimento do contrato nos moldes anteriormente pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da Unimed Belo Horizonte decorre da aplicação da teoria da aparência, considerando a atuação unificada das cooperativas do Sistema Unimed no mercado de consumo e a jurisprudência do STJ que reconhece responsabilidade solidária entre as entidades do grupo.

O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura aos aposentados que contribuíram por mais de dez anos o direito de manter-se no plano coletivo nas mesmas condições de cobertura assistencial de quando estavam vinculados à empregadora, desde que arquem com o pagamento integral das mensalidades.

A operadora agravada admite que aplica valores e critérios diferenciados aos inativos em relação aos ativos, o que contraria o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1034, segundo o qual é obrigatória a manutenção de um plano coletivo único com igualdade de condições para todos os beneficiários, ativos ou inativos, admitida apenas a diferenciação por faixa etária.

O aumento superior a 300% na mensalidade dos agravantes revela indício de conduta abusiva e impõe ônus financeiro desproporcional a idosos em situação de vulnerabilidade, configurando o periculum in mora.

O valor anterior de R$ 333,64, pago por beneficiário antes da migração contratual, deve ser utilizado como parâmetro provisório para restabelecimento do equilíbrio econômico do contrato, com autorização para cobrança de eventuais valores retroativos não faturados e aplicação de reajustes anuais contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve manter ex-empregados aposentados no mesmo plano coletivo dos empregados ativos, com igualdade de condições de cobertura e contribuição, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98.

É abusiva a majoração desproporcional de mensalidades de plano de saúde em razão exclusiva da aposentadoria do beneficiário, violando o princípio da isonomia e a jurisprudência do STJ (Tema 1034).

Em caráter liminar, pode-se restabelecer o valor anteriormente praticado no contrato rescindido, como medida de reequilíbrio contratual provisório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 1º e 31; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1034, REsp 1.708.071/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 1082, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002806-50.2025.8.08.0000

AGTE(S):

CELIO NUNES MACHADO E OUTRA

AGDO(S):

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELIO NUNES MACHADO E OUTRA
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 62708341 (origem), por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da
ação de revisão contratual com tutela de urgência,
ajuizada em face de
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTRA,
indeferiu a medida liminar postulada.

Sustentam, em síntese (id. 12371956), que houve
“aumento abusivo das suas mensalidades de plano de saúde, no percentual de 351,58%, sendo que suas mensalidades de plano de saúde passaram do valor mensal de R$ 607,28 para o valor de R$ 2.742,38, depois de várias manobras estratégicas em que as Agravadas foram arbitrariamente cancelando os planos e mudando os contratos de plano de saúde dos Agravantes para outros, dentro do mesmo sistema e vinculados a outras empresas do mesmo grupo econômico da ex-empregadora do Agravante (CSN)”.

Informam que
“entre a apreciação do juízo a quo e a interposição do presente recurso, os Agravantes foram surpreendidos com a informação de cancelamento unilateral do seu Plano de Saúde, pela Operadora Agravada. No presente momento o plano de saúde que os Agravantes pagaram por mais de 20 anos foi cancelado unilateralmente pela

operadora do plano, além de receberem comunicado de inscrição perante o SERASA por ordem da Unimed Nacional”.

Pontuam que
“em momento algum as Agravadas prestaram informações que justificassem um aumento tão expressivo nas mensalidades de plano de saúde”
. Acrescentam, ainda, que
“o Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema 1082, sob o rito dos recursos repetitivos, a seguinte tese: ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.’ Desse modo, conforme se depreende dos autos, diante da doença grave que acomete a parte recorrente, necessário se faz a continuidade do seu tratamento de saúde”
.

Assim, postulam seja determinado o restabelecimento liminar do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas até setembro/2024, por se tratarem de pessoas idosas com problemas de saúde, no curso de tratamento de doença grave.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravada Unimed Belo Horizonte. Ainda que as cooperativas integrantes do Sistema Unimed possuam personalidades jurídicas distintas, com inscrições próprias no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, elas se apresentam ao mercado consumidor como uma marca única e unificada.

Essa estratégia comercial gera no beneficiário a legítima expectativa de que os serviços são prestados por um mesmo conglomerado com atuação nacional, independentemente de qual cooperativa singular, federação ou confederação formalizou o contrato.

Aplica-se, ao caso, a teoria da aparência, consolidada na jurisprudência pátria, a qual visa proteger a confiança e a boa-fé do contratante vulnerável na relação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em razão da referida teoria, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede, ainda que possuam bases geográficas distintas.

A complexa estrutura organizacional do sistema de cooperativas não pode ser oposta ao beneficiário como óbice ao seu direito, sendo a Unimed Belo Horizonte, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ultrapassado este ponto, observo que os recorrentes aduziram na demanda de origem que
“estão sendo cobrados em valores muito superiores àqueles cobrados dos funcionários ativos, pelo mesmo plano de saúde, tendo sua mensalidade sido reajustada em valor abusivo, com um aumento de mais de 300%, o que torna impossível aos

beneficiários idosos, aposentados e de saúde frágil, se manter no plano de saúde”
.

A Unimed Nacional, por sua vez, sustentou na defesa apresentada que
“o aposentado/demitido que opta em permanecer com o benefício por prazo indeterminado deverá arcar além de sua antiga contribuição deverá também assumir a parte da empregadora, efetuando assim o pagamento integral do prêmio”,
bem como na alegação de que a disposição do artigo 19, da Resolução Normativa 488/2022, da ANS, informa que a manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou aposentados
“
poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos
”
. [não existe grifo no original]

Com efeito, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, define em seu artigo 1º como plano privado de assistência à saúde a
“prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor”
, estando subordinado às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Mais adiante, no artigo 31, estabelece que
“ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”
.

Neste contexto, observo que os agravantes não se insurgem contra o fato de assumirem a integralidade do custeio do plano de saúde após o encerramento do vínculo contratual do Sr. Celio Nunes, em razão de sua aposentadoria, tanto é que afirmam que pagavam, antes da migração do contrato para a Unimed Nacional, o valor mensal de aproximadamente R$ 607,28 (seiscentos e sete reais e vinte e oito centavos), acrescido de eventual coparticipação, já na vigência da aposentadoria.

A discussão posta em debate reside no fato de que os recorrentes mencionam que as condições contratuais às quais foram submetidos, após a troca de operadora, está em situação de desigualdade com os termos pactuados com os empregados ativos.

No ponto, verifico que a Unimed Nacional admitiu na peça defensiva que a manutenção da participação dos ex-empregados demitidos sem justa causa e dos aposentados deverá estar adequada ao pagamento integral dos prêmios,
ainda que em condições diferenciadas em relação aos empregados ativos
.

Contudo, contrapondo-se à conduta ressaltada pela Unimed Nacional, quadra evidenciar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1034, firmou tese no sentido de que
"o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura
assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a
igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador
".

Sendo assim, vislumbra-se que a operadora de saúde contraria frontalmente o entendimento vinculante do STJ, o que revela a presença do
fumus boni iuris
a favor dos recorrentes. A manutenção de um plano coletivo único, com paridade de valores e modelos de custeio entre ativos e inativos, é impositiva.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e decorre do pesado ônus financeiro imposto aos agravantes, idosos e aposentados, que se viram diante de um aumento superior a 300% em suas mensalidades, situação que, por óbvio, compromete sua capacidade de manter o plano de saúde e, consequentemente, seu acesso a tratamentos médicos necessários.

Contudo, ressalvo que o provimento da irresignação deve ser parcial. O direito assegurado pelo artigo 31 da Lei nº 9.656/98 é o de se manter no plano sob as mesmas condições, arcando com o pagamento integral, que corresponde à soma da sua contribuição com a parcela antes custeada pela ex-empregadora.

Conforme se extrai das faturas juntadas no id. 53647777, a mensalidade cobrada de cada recorrente, antes da controversa migração, era de R$ 333,64 (trezentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos). Este deve ser o parâmetro pa
ra o restabelecimento do equilíbrio contratual, ao menos até o aprofundamento da instrução probatória no juízo de origem.

Importante ressaltar que a operadora poderá cobrar eventuais mensalidades retroativas que não foram faturadas por ocasião da troca de plano, bem como aplicar os reajustes anuais regularmente previstos para o contrato, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa dos beneficiários.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada e confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, determinar que a agravada UNIMED NACIONAL mantenha o plano de saúde dos agravantes praticando o valor da mensalidade de R$ 333,64 (trezentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)
para cada beneficiário
, conforme parâmetro utilizado no contrato anterior, sem prejuízo de que o julgador
a quo,
no curso da instrução no feito de origem, eventualmente reveja o adequado ônus financeiro do contrato.

Estabeleço, ainda, que fica facultada a cobrança de valores retroativos que deixaram de ser faturados durante a transição de operadoras e a aplicação dos reajustes anuais contratualmente previstos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)